Tribunal: TJDFT
Processo: 0702815-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0702815-20.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: LORENA SILVA DE JESUS D E S P A C H O Agravo de instrumento interposto por Geap Autogestão em Saúde contra a decisão de deferimento da tutela de urgência nos autos 0750378-41.2023.8.07.0001 (1a Vara Cível de Brasília-DF), nos seguintes termos: Defiro a gratuidade de justiça postulada pela autora. Para dar continuidade ao tratamento da moléstia que a acomete, à autora foi prescrita a terapêutica objeto do relatório médico de ID no 180992777. Forte nas razões "supra" e porque presentes os requisitos cumulativos reclamados para o deferimento da antecipação de tutela, quais sejam, a verossimilhança do direito invocado pela autora e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, porquanto com o provimento jurisdicional postulado aquela parte visa à salvaguarda de sua saúde - defiro em parte a liminar requerida, determinando à ré que, no prazo de 10 dias, a contar da data de sua citação/intimação, custeie à autora a terapêutica "sub judice", tal como prescrita nos "retro" aludido relatório médico. Deixo, por ora, de mensurar "astreintes", cuja necessidade será apreciada segundo a postura processual a ser esposada pela parte ré. Atento, outrossim, às peculiaridades da controvérsia "sub judice" e diante da possibilidade, conforme artigo 139, inciso V, do CPC, de designar audiência de conciliação uma vez completada a relação jurídica processual com a citação da ré, deixo, por ora, de designar aquela audiência. Cite-se e intimem-se, com urgência. Em consulta aos autos originários, conforme informações prestadas pela própria demandada (ora agravante) em 18 de dezembro de 2023, constata-se que a determinação judicial já teria sido integralmente cumprida (“autorizado a promover a internação, bem com todos os materiais necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, em favor da parte Autora” - id 182333453). Nesse contexto, intime-se a parte agravante para que se manifeste sobre a manutenção de seu interesse recursal, notadamente em relação ao alegado “periculum in mora”, pena de perda do objeto recursal. Após, venham os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de janeiro de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator